Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETH OLIVEIRA DA SILVA em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. A agravante incluiu no polo passivo do recurso a pessoa de FRANCISCO CARLOS CAETANO DOS SANTOS que, no entanto, sequer figura como parte no processo de origem. Desta feita, faculto manifestar-se acerca das razões da inclusão de referida pessoa, bem como observar os ditames do art. 1.016, IV, do CPC, sendo igualmente facultado retificar o polo passivo, se assim entender, no prazo de 5 (dias). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403